Tribunal: CARF
Processo: 10120.730781/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730781/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
DEVAIR FRAGA DA SILVA O INHUMENSE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não estejam com a
exigibilidade suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos
do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-52.119, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2013
o contribuinte do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730781/2012-08
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730781/2012-08

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/GOI (ADE) no 485271 de fl. 06, expedido em 03 de
setembro de 2012, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 26/09/2012 (AR de fl. 18), a pessoa jurídica
interessada protocolizou em 26/10/2012 a manifestação de inconformidade de fls.
02/05, comunicando que os débitos inerentes ao Simples Nacional e os débitos
previdenciários se encontram em fase de quitação ou parcelamento.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea ‘d’ do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, da Resolução CGSN no 15, de 2007, é
cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua
consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-
se como meras alegações processualmente não acatáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, o
seguinte:

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730781/2012-08

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal e da decisão recorrida sob o
argumento de que, nos últimos anos, vem atravessando momentos difíceis e que só em meados
de agosto de 2013 conseguiu sanar todas as pendências e débitos. E, que, inclusive, para
comprovar sua boa-fé, “consta no sistema uma solicitação de parcelamento do Simples
Nacional”.
Em resumo, a Recorrente aduziu que sua exclusão do SIMPLES Nacional viola a
princípios constitucionais (ausência de congruência entre os princípios da igualdade e
razoabilidade, proporcionalidade) e que o inciso V do artigo 17 da Lei do Simples Nacional não
é compatível com o ordenamento jurídico, por também afrontar o postulado de tais princípios, já
que a restrição veiculada no dito dispositivo (não poder ingressar no SIMPLES Nacional as
pessoas jurídicas com débitos pendentes) não tem qualquer amparo na Constituição.
Alega ainda que referida vedação afeta demasiadamente o direito do contribuinte
ao livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, § Ú), bem como a garantia
fundamental deste ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão (art. 59, XIII da CF/88),
pois retira do contribuinte competitividade (afeta a livre concorrência).
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730781/2012-08

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já expostos, a Recorrente foi excluída do SIMPLES
Nacional indeferido por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso l do art. 5°, ambos da Resolução
CGSN n° 15/2007. Referidos débitos encontram-se explicitados às e-fls. 8 e seguem adiante
reproduzidos:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730781/2012-08

Em suas razões recusais, a Recorrente reconheceu a existência de seus débitos,
porém entende que sua inadimplência não se deu intencionalmente, mas sim por falta temporária
de recursos e que tem pedido de parcelamento “no sistema”.
A esse respeito, cumpre lembrar que a alegação de que a pessoa jurídica enfrenta
dificuldades financeiras em nada altera a incidência dos tributos quando da ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Com efeito, a ocorrência da obrigação tributária independe da saúde
financeira do contribuinte.
Ademais, as alegações da Recorrente sobre boa-fé não tem qualquer influência no
presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Verifica-se, ainda, que, em nenhum momento, houve a apresentação de qualquer
prova aos autos que atestassem a veracidade de suas afirmações. Nem em sede de recurso
voluntário, a Recorrente se não desincumbiu de ônus probatório no tocante à suposta quitação do
montante devido, ainda que pela via do parcelamento.
Portanto, o certo é, que à época da exclusão do Simples Nacional foram
identificados débitos sem exigibilidade suspensa para com a Fazenda Pública Federal e que a
interessada não comprovou ter regularizado tal situação em tempo hábil. Assim, não cabem
reparos ao ato declaratório de exclusão, que foi emitido em conformidade com a legislação
vigente.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730781/2012-08

Assim sendo, entendo que não restou comprovada a ocorrência de nenhuma
hipótese de suspensão da exigibilidade e/extinção dos débitos, no prazo determinado pelas
normas de regência, que deram origem ao Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do
Simples Nacional, logo, não há como reformar a decisão recorrida, com a qual declaro minha
concordância.
Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital